Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA.
1 – Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão em que é resolvida a impugnação ao cumprimento de sentença e extinta a execução deve ser enfrentada por meio da interposição de Apelação Cível (artigos 513 c/c 925 do CPC). Por outro lado, quando a aludida decisão não extingue o procedimento executivo, o recurso cabível contra ela é o Agravo de Instrumento (artigo 1.015, parágrafo único, CPC).
2 – Afigura-se erro grosseiro, a ensejar o não conhecimento do recurso, a interposição de Apelação Cível contra decisão que, embora acolhendo a impugnação, não põe fim ao cumprimento de sentença.
Preliminar acolhida.
Apelação Cível não conhecida.